Tribunal: TJSP
Processo: 2192992-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2192992-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO QUEIROZ SAN EMETERIO, são embargados MONETE HIPOLITO
SERRA, ESTADO DE SÃO PAULO e SEDEX CAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA ME.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2192992-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO N.o 33.688 - 2/4
VOTO N.o 33.688
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2192992-56.2020.8.26.0000/50.000
EMBARGANTE: EDUARDO QUEIROZ SAN EMETÉRIO
EMBARGADOS: MONETE HIPÓLITO SERRA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA AÇÃO ANULATÓRIA Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser suprida Decisão colegiada que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora Nítido
caráter infringente Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo
Queiroz San Emetério em face do v. acórdão de fls. 873/883 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante, a fim de se confirmar a decisão interlocutória que havia rejeitado
o pedido veiculado na impugnação ao cumprimento de sentença e também os
embargos de declaração.
Sustenta o embargante (fls. 01/04) que, em suas razões recursais,
mencionou dois precedentes da lavra do Superior Tribunal de Justiça. No
entanto, o v. acórdão não se manifestou sobre tais precedentes. Segundo o
artigo 485, § 6.o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. O ato
processual provocado pela parte (Fazenda Pública), sob determinada
circunstância processual, não guarda qualquer relação de subordinação com
os atos processuais produzidos ulteriormente no mesmo feito. Ao contrário
disso, a Turma Julgadora entendeu que o ato jurídico pretérito praticado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2192992-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO N.o 33.688 - 3/4
ora embargada possuía eficácia em face dos atos jurídicos futuros. Com isso,
vislumbram-se omissão e contradição in casu. Os vícios da decisão colegiada
devem ser ora sanados.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de embargos
de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2192992-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO N.o 33.688 - 4/4
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado, que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...